Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A existência de penhora anterior não obsta nova penhora, pois o bem pode responder por várias execuções, desde que observada a ordem de preferência legal (artigo 797, parágrafo único, do CPC).
2. Ante a inexistência de outros bens que possam satisfazer o crédito em execução, é perfeitamente possível uma segunda penhora sobre o mesmo imóvel, desde que resguardada a meação do coproprietário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.